Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITOS TRABALHISTAS. EQUIPARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. O crédito decorrente de honorários sucumbenciais é constituído no momento da prolação de sentença que os fixa e, sendo essa decisão anterior ao pedido de recuperação judicial, deve haver submissão à recuperação judicial. Consoante artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual devem ser incluídos no quadro geral de credores como crédito equiparado ao trabalhista. Havendo concordância da recuperanda com a habilitação do crédito não há litigiosidade e, em razão disso, não devem ser fixados honorários sucumbenciais no procedimento de habilitação.